Tribunal: TJDFT
Processo: 0702959-51.2025.8.07.0002
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. PREPARO RECURSAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MULTA POR AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu de apelação cível por deserção, após indeferimento da gratuidade de justiça e ausência de recolhimento do preparo no prazo legal, com aplicação de multa por agravo interno manifestamente improcedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC; e (ii) estabelecer se é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos para afastar a penalidade aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão enfrenta de forma clara e coerente a questão da deserção, evidenciando que, indeferida a gratuidade, a parte não recolheu o preparo no prazo legal, mesmo após intimação específica.
4. A juntada posterior de comprovante referente a processo diverso, além de intempestiva, não comprova o recolhimento do preparo do recurso interposto, sendo confirmada a inconsistência por consulta ao sistema oficial.
5. A aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC decorre da interposição de agravo interno manifestamente improcedente, caracterizado pela reiteração de argumentos já rejeitados e incapazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
6. Não há omissão ou contradição quando o embargante pretende rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com os embargos de declaração.
7. Os embargos apresentam caráter protelatório, pois não apontam vícios do art. 1.022 do CPC e visam apenas à reapreciação do mérito, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. A multa do art. 1.021, § 4o, do CPC é aplicável quando o agravo interno se revela manifestamente improcedente pela reiteração de argumentos já afastados.
2. A ausência de vício no acórdão inviabiliza o acolhimento de embargos de declaração quando configurada mera pretensão de rediscussão da matéria e caráter protelatório, autorizando a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.